Tribunal: TJDFT
Processo: 0740883-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA DO DEVEDOR. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.